Tribunal: TJES
Processo: 5019367-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019367-82.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019367-82.2022.8.08.0024

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECDO.: KELLY MIRELA LEITE TOSI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Kelly Mirela Leite Tosi em face do Banco C6 Consignado S/A e Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo (SICOOB SUL), aduzindo a requerente que se deparou com um depósito em sua conta, no valor de R$ 21.791,95 (vinte e um mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos). Informa, no entanto, que jamais firmou qualquer contrato, sendo lançado o contrato de empréstimo consignado nº 010112041580) em seu benefício previdenciário (nº 100.382.828-8). Busca, assim, o cancelamento do contrato, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5045131, informando que o contrato de empréstimo foi liquidado em 27/06/2022 e houve desaverbação perante o INSS em 27/06/2022. Menciona, ainda, ser possivelmente o caso de fraude praticada por terceiro. O demandado ofertou RI no ID 5045155, com contrarrazões no ID 5045159.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº: 5019367-82.2022.8.08.0024 de Requerente: KELLY MIRELA LEITE TOSI e 1° Requerida: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e 2° Requerida: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO CONFIRMO A LIMINAR ao seu tempo proferida e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) DECLARO a nulidade e, consequente, inexistência de débito materializado no contrato de nº 010112041580 registrado junto ao benefício previdenciário da autora sob o nº 100.382.828-8. b) CONDENO a 1° Requerida: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.444,00 (três mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais) à título de repetição em dobro do indébito, com incidência de juros 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso de cada parcela. c) CONDENO solidariamente a 1° Requerida: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e 2° Requerida COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO a pagar indenização por dano moral a parte autora no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito em si, a r. sentença guerreada merece pequeno reparo. Afasto as preliminares de perda superveniente do objeto e de falta de interesse de agir, considerando que a demanda não versa apenas sobre o cancelamento do contrato questionado, mas também acerca de suas consequências diretas (descontos indevidos e reparação extrapatrimonial), considerando, ainda, que a baixa ocorrera apenas após o ajuizamento da demanda. Não há, ainda, nulidade da sentença em razão de alegado cerceamento de defesa, eis que o banco para onde os valores foram depositados faz parte do polo passivo da demanda e, em nenhum momento, apresentou os documentos comprovando a legitimidade por parte da autora na abertura da conta corrente indicada. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco requerido e em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ela contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado. Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos. Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude. Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo, para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel. Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita. Tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras. No caso em tela, o contrato anexado pelo requerido no ID 5045095 refere-se a uma “Contratação Digital C6Consig”, lastreada apenas na selfie da autora, insuficiente para demonstrar sua real intenção de contratar. Dessa forma, correta a decisão que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, com restituição dos valores descontados. No tópico referente à devolução dos valores descontados em dobro, ouso discordar do posicionamento adotado, pois entendo que a mesma deve se operar na forma simples, dada a inaplicabilidade do Art. 42 e parágrafo único do CDC. A fraude perpetrada por terceiros, ora reconhecida judicialmente, afasta a má fé e configura hipótese de engano justificável. Comungo ainda do mesmo entendimento esposado na r. sentença de que há dano moral, haja vista a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro. No que tange ao quantum, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Não há que se falar, no caso concreto, de devolução/compensação dos valores depositados, haja vista que a conta de destino fora aberta também de forma fraudulenta, eis que o banco requerido responsável por esta, que faz parte do polo passivo, não juntou qualquer documento hábil para demonstrar a regularidade de sua abertura por parte da autora.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO unicamente para determinar que a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da autora ocorra na forma simples. No mais, permanece a r. sentença na íntegra. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)